Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721700-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIORENTINO CAPPELLESSO e TERESA CAPPELLESSO, contra despacho proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo (Processo no 0704360-22.2020.8.07.0015), ajuizada em desfavor de MARCELO MACHADO GOULART e ARROZEIRA SUL LTDA. - ME, postergou a análise acerca da vigência do stay period após a juntada aos autos da informação a ser prestada pelo Juízo da recuperação judicial (ID 27074398 - Pág. 141). Intimados os agravantes para se manifestarem quanto ao cabimento do recurso (ID 27152789), sobreveio petição de ID 27389519. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na presente hipótese, verifica-se o não cabimento do recurso interposto, ante a ausência de conteúdo decisório da decisão agravada. É que, compulsando os autos de origem, verifica-se, por meio da petição de ID 27074398 - Pág. 136, que os autores/agravantes pleitearam ao magistrado de origem o prosseguimento da ação de despejo, tendo em vista que o pedido deduzido pelos réus, nos autos da recuperação judicial, de prorrogação do stay period, não possui o condão de impactar nos presentes autos. Discorreu, na oportunidade, que a ação de despejo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Ao apreciar o aludido pleito, o magistrado de origem entendeu que, por ora, não seria possível analisar o pedido de prosseguimento do feito, tendo em vista que nos autos da ação de recuperação judicial houve pedido de prorrogação do stay period, que ainda está pendente de apreciação. À ocasião, o magistrado consignou que, tão logo haja decisão do juízo recuperacional acerca da matéria, será analisado o pedido de prosseguimento da ação de despejo. Logo, o despacho atacado pelos agravantes não decidiu a matéria, mas apenas postergou a dicção sobre o pedido para momento posterior, quando houver definição da prorrogação ou não do stay period nos autos da recuperação judicial. Por conseguinte, tem-se que o pedido dos agravantes deduzido nos autos de origem ainda será apreciado, quando então será cabível a interposição de agravo de instrumento, acaso necessário. A hipótese dos autos não se enquadra, portanto, ao artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil, o que torna incabível a interposição do presente recurso. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado aos agravantes a oportunidade para que se manifestassem sobre o cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator